Tribunal: TJSP
Processo: 1020583-43.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais c./c. rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência. Pleito preliminar para que a sentença seja declarada nula por falta de enfrentamento de três fundamentos da inicial. Argumento que não prospera. Magistrado que não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas, sim, aqueles

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais c./c. rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência. Pleito preliminar para que a sentença seja declarada nula por falta de enfrentamento de três fundamentos da inicial. Argumento que não prospera. Magistrado que não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas, sim, aqueles pertinentes para decidir a lide. Pretensão para que, no mérito, seja a Apelada condenada ao pagamento de danos materiais e morais por suposta falha na representação processual. Descabimento. Provas nos autos que não demonstram qualquer desídia por parte da Apelada. Pleito de rescisão contratual que também não vinga. E-mails trocados entre as partes que demonstram a intensa participação da Apelante nas decisões de seu processo de divórcio, bem como as explicações devidas pela profissional contratada à contratante. Pedido, ainda, para fixação de indenização e multa por litigância de má-fé que não se sustenta, vez que a Apelada agiu nos limites do exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.